Tribunal: STF
Processo: MS 33052
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão que importou em fiscalização abstrata de validade de lei estadual. Atuação que não se amolda ao rol de atribuições constitucionais conferidas à autoridade impetrada. Precedentes de ambas as Turmas desta Casa. Ordem concedida, com respaldo no art. 205 do RISTF.
    Vistos etc. 
    1. Mandado de segurança impetrado pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que, ao exame de embargos de declaração opostos pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no Procedimento de Controle Administrativo nº 0.00.000.001210/2012-67, deu-lhes efeito modificativo, para concluir que “o subsídio dos Membros do Ministério Público são fixados pelo Congresso Nacional, devendo o Chefe do Parquet dar-lhe aplicação imediata ou retroagir seu valor, quando da aprovação da lei estadual, à data da fixação do subsídio pelo Congresso Nacional”.
    2. O impetrante noticia que, ante o ato apontado como coator, o qual, segundo alega, culminou por conferir “aos membros do Ministério Público sul-rio-grandense o direito de receberem, retroativamente, os valores correspondentes ao subsídio fixado aos Procuradores da República em 2005, não obstante existente lei estadual dispondo de modo diverso”, interpôs recurso administrativo, que, todavia, não foi conhecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ao fundamento de ausência de legitimidade recursal, não lhe restando, em tal cenário, alternativa senão a impetração do presente mandado de segurança.
    3. Em defesa da sua legitimidade para impetrar o writ, o ente federado consigna que a sua atuação é pautada no interesse do erário estadual, bem como no da manutenção da decisão administrativa do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Argumenta que a premissa do caráter nacional do Ministério Público não é suficiente para legitimar a conclusão “de que os subsídios dos membros dos ministérios públicos dos estados são fixados pelo Congresso Nacional”, tampouco a de que o chefe do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul deveria estender administrativamente, aos membros do Parquet gaúcho, a eficácia da Lei federal nº 11.144/2005, fixadora do subsídio do Procurador-Geral da República, para pagamento retroativo de diferenças remuneratórias, no intervalo entre a edição do referido diploma federal e a entrada em vigor da Lei estadual nº 12.911/2008.
    4. No intuito de evidenciar injuridicidade na conduta da autoridade impetrada, o impetrante invoca o art. 37, X, da Magna Carta, além de fazer considerações a respeito da autonomia administrativa e financeira dos entes federados. Consigna que o art. 93, V, da Lei Maior, a par de endereçado ao Poder Judiciário, e não ao Ministério Público, desautoriza equiparação de vencimentos, medida a esbarrar em vedação constitucional. Acrescenta:
    “(...) a decisão do CNMP, ao determinar a aplicação da Lei Federal 11.144/05 aos associados da AMPRS, desconsiderou a existência de uma lei estadual – vigente e válida – dispondo em sentido diverso. Com efeito, a Lei Estadual 12.911/08, em seu artigo 4º, referiu que a aplicação do subsídio que instituía se daria a partir de 1º de março de 2009. Não bastassem, portanto, todos os vícios apontados, o aresto hostilizado fez um verdadeiro controle de constitucionalidade administrativo e implícito, pois retirou do mundo jurídico, sem declaração expressa, um ato normativo vigente e válido, um artigo posto na Lei Estadual 12.911/08. Só isso já seria motivo para a cassação da decisão.”
    5. Com base nessas considerações, o Estado do Rio Grande do Sul requer a concessão da ordem, para anular a decisão do CNMP que “autorizou o pagamento aos membros do MPRS dos valores do subsídio retroativo à data em que fixado ao PGR pela Lei 11.144/05”, ou, de forma subsidiária, que seja pronunciada a prescrição quinquenal no tocante a parte das diferenças remuneratórias objeto do Procedimento de Controle Administrativo.
    6. A autoridade impetrada prestou informações (evento 21).
    7. O Ministério Público do Estado do Rio Grande Sul requereu ingresso no feito, na condição de litisconsorte passivo necessário (evento 48).
    8. Contra a decisão por meio da qual deferi o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da deliberação questionada, interpuseram agravo interno a União e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (eventos 38, 50 e 58).
    9. A CONAMP interpôs agravo interno contra o indeferimento de seu pedido de ingresso na condição de amicus curiae (evento 46).
    10. A Procuradoria-Geral da República opina pela concessão da segurança (evento 60).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Não conheço, por incabível, do agravo interno interposto pela CONAMP, contra a decisão que indeferiu o seu pedido de ingresso na condição de amicus curiae. A respeito da irrecorribilidade de decisão de relator que indefere pedido desse jaez, reporto-me à ementa do seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte (com acréscimo de destaques):
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido. (RE 602584 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)
    2. Por ocasião do julgamento do mencionado recurso extraordinário, destaco que reajustei meu voto, para acompanhar a corrente liderada pelo Ministro Luiz Fux, nos seguintes termos:
    “A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu já emiti voto acompanhando o eminente Relator, conhecendo e negando provimento ao agravo, mas confesso a Vossa Excelência que estou a repensar a matéria. Os argumentos trazidos pelo Ministro Luiz Fux, e agora com o reforço do Ministro Luís Roberto, pedindo vênia aos que compreendem de forma diversa, me fazem de fato repensar. 
    Eu estava com certa dificuldade fundada no nosso Regimento Interno, mas até me lembrei de um professor da minha faculdade de Direito que sempre dizia vamos ler a lei, vamos reler a norma. Leio o art. 317 do nosso Regimento:
    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    Amicus curiae não é parte. Então esta seria a minha última resistência. E nós temos vivido aqui essa situação de pedido de ingresso de um número extraordinário de amici curiae , que, na verdade, estão alinhados à tese e não atendendo à ratio legis de trazer uma contribuição que não a jurídica ao julgamento. 
    Eu também reafirmo, na mesma linha do Ministro Luís Roberto, que particularmente os amici curiae têm trazido contribuições muito importantes. E eu prezo muito tal trabalho, essas petições, as sustentações orais, gosto muito de ouvir. Todavia entendo que o texto normativo, tanto nos processos objetivos, como no Código de Processo Civil, autoriza a compreensão de que a admissão do amicus curiae está no poder de disposição do magistrado; ele poderá. 
    Por isso, vou reformular o voto, Senhor Presidente. Até agora vinha aplicando a jurisprudência da Corte, mas penso que essa reflexão foi muito importante, e eu também não conheço do agravo.”
    3. À luz do art. 114 do atual CPC, aplicável ao procedimento do mandado de segurança, por força do art. 24 da Lei 12.016/2009, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
    4. Embora não desfrute de personalidade jurídica, mas, sim, de personalidade judiciária, entendo que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul deve figurar no polo passivo, na qualidade de litisconsorte passivo, tendo em vista que a decisão a ser proferida nesta impetração terá inegável repercussão naquele órgão, constitucionalmente dotado de autonomia administrativa e orçamentária, presente o contraste entre a legislação estadual e o entendimento veiculado pelo CNMP. Defiro, na forma requerida, o ingresso do Parquet gaúcho no polo passivo. O comparecimento espontâneo daquele órgão estadual aos autos, com a apresentação de manifestação, supre a falta de citação (art. 239, § 1º, do CPC/2015).
    5. A propósito da personalidade judiciária reconhecida a órgãos autônomos, reporto-me, por sua percuciência, ao quanto decidido de forma unânime pela Segunda Turma desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 595.176 AgR/DF, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, de cujo voto colho o seguinte excerto:
    “Desde muito tempo, processualistas de renome vêm alertando para o fato de que não há uma correlação precisa entre personalidade material e processual. Por vezes, impõe-se o reconhecimento de personalidade judiciária (ou mesmo de capacidade processual) a entes desprovidos de personalidade jurídica.
    Nessa linha, esta Corte sedimentou entendimento de que certos órgãos públicos materialmente despersonalizados podem figurar como parte em processos judiciais. 
    Convém ressaltar que essa ruptura com o conhecimento jurídico assentado, ainda hoje sem expresso respaldo em lei, decorreu de uma necessidade institucional bastante precisa, com fundamento direto na própria Constituição.
    Percebeu-se, em especial a partir da lúcida pena de Victor Nunes Leal, que o ordenamento jurídico não dispunha de instrumentos suficientes para garantir plenamente aquele que é um dos princípios fundamentais de qualquer República moderna: a separação de Poderes.
    Todos os chamados ‘Poderes do Estado’ possuem prerrogativas constitucionalmente asseguradas, sem as quais não seria possível efetivar, na prática, o que denominamos de “sistema de freios e contrapesos”, tão útil à limitação do arbítrio.
    Todavia, muitas vezes um dos poderes é sufocado por outro, em geral o Poder Executivo, cuja afinidade com a pessoa federativa – a única que poderia defender direitos em juízo - é mais direta. Evidentemente, se mantivéssemos as prerrogativas de cada Poder na esfera exclusivamente política, admitiríamos, em alguns casos, a submissão de um perante outro. Isso ofenderia não só a separação de poderes como também a supremacia da Constituição, pois é a própria Carta que institui as competências de cada qual.
    Foi para sanar esse tipo de problema que esta Corte passou entender que as prerrogativas constitucionalmente asseguradas aos Poderes do Estado traduzem direitos-função, sindicáveis no juízo competente. E disso decorreria o reconhecimento de sua personalidade judiciária.
    Logo após, constatada a dispersão do poder estatal por diversas instâncias independentes, esse entendimento passou a abranger outros órgãos de estatura constitucional, como os Tribunais de Contas (RE 74.836, rel. p/ acórdão min. Rodrigues Alckmin, Tribunal Pleno, DJ 19.11.1973) e o Ministério Público (MS 21.239, rel. min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 23.04.1993).”
    6. Reitero, em cognição exauriente, a legitimidade ativa do Estado do Rio Grande do Sul para impetrar o mandado de segurança, não apenas porque atua em sintonia com posição inicialmente albergada, em âmbito administrativo, pelo próprio Parquet gaúcho, no sentido de observar o estatuído no art. 4º da Lei sul-rio-grandense nº 12.911/2008, mas porque defende a competência legislativa estadual para estabelecer o início dos efeitos financeiros da política remuneratória veiculada no mencionado diploma legal.
    7. Fixadas essas balizas, destaco que as atribuições constitucionais do CNMP estão taxativamente elencadas no art. 130-A, § 2º, da Magna Carta, adiante transcrito:
    “Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:
    (...)
    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:
    I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
    II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;
    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
    IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;
    V elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.”
    8. No exercício do controle da validade de atos administrativos concretos, o CNMP deve dar preponderância a parâmetros diretamente extraídos da Magna Carta, em detrimento de outros, com ela contrastantes, veiculados em diplomas infraconstitucionais. Assim entendeu o Plenário desta Casa, ao examinar as correlatas atribuições do Conselho Nacional de Justiça:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 8.223/2007 DA PARAÍBA. CRIAÇÃO LEGAL DE CARGOS EM COMISSÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (ART. 5º DA LEI N. 82.231/2007 DA PARAÍBA): ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXONERAÇÃO DETERMINADA. AÇÃO ANULATÓRIA: ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO CNJ PARA DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (...) 2. Insere-se entre as competências constitucionalmente atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça a possibilidade de afastar, por inconstitucionalidade, a aplicação de lei aproveitada como base de ato administrativo objeto de controle, determinando aos órgãos submetidos a seu espaço de influência a observância desse entendimento, por ato expresso e formal tomado pela maioria absoluta dos membros dos Conselho. 3. Ausência de desrespeito ao contraditório: sendo exoneráveis ad nutum e a exoneração não configurando punição por ato imputado aos servidores atingidos pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, mostra-se prescindível a atuação de cada qual dos interessados no processo administrativo, notadamente pela ausência de questão de natureza subjetiva na matéria discutida pelo órgão de controle do Poder Judiciário. 4. Além dos indícios de cometimento de ofensa ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.233/PB, a leitura das atribuições conferidas ao cargo criado pelo art. 5º da Lei n. 8.223/2007, da Paraíba, evidencia burla ao comando constitucional previsto no inc. V do art. 37 da Constituição da República: declaração incidental de inconstitucionalidade. 5. Mandado de segurança denegado.” (MS 28112, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)
    9. Inobstante, não pode o CNMP afastar, de modo geral e abstrato, a validade de diploma estadual.
    10. Acerca da impossibilidade de órgão administrativo ou de controle atuar na fiscalização abstrata da validade de diploma legal, recordo que, ao julgamento do MS 27.744 somei meu voto ao dos demais integrantes da Primeira Turma desta Suprema Corte para, por unanimidade, conceder a ordem, em acórdão assim ementado (destaques acrescidos):
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (...) 2. O Conselho Nacional do Ministério Público não ostenta competência para efetuar controle de constitucionalidade de lei, posto consabido tratar-se de órgão de natureza administrativa, cuja atribuição adstringe-se ao controle da legitimidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público federal e estadual (art. 130-A, § 2º, da CF/88). Precedentes (MS 28.872 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno; AC 2.390 MC-REF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; MS 32.582 MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 3.367/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno). 3. In casu, o CNMP, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 141, in fine, da Lei Orgânica do MP/SC, exorbitou de suas funções, que se limitam, como referido, ao controle de legitimidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Parquet. 4. Segurança concedida para cassar o ato impugnado. (MS 27744, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 05-06-2015 PUBLIC 08-06-2015)
    11. No mesmo rumo, reporto-me aos seguintes precedentes da Segunda Turma desta Suprema Corte (destaquei):
    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER JUDICIÁRIO – ADICIONAL DE FUNÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.355/91 – RESOLUÇÃO Nº 01/92 DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, QUE REGULAMENTOU, NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, A CONCESSÃO DE REFERIDO BENEFÍCIO – SUPOSTA EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO CNJ – IMPOSSIBILIDADE DE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SOB ALEGAÇÃO DE “FLAGRANTE INCOMPATIBILIDADE COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS” E DE PREVALÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI”, IMPOR, CAUTELARMENTE, AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE SE ABSTENHA DE CUMPRIR O DIPLOMA LEGISLATIVO EDITADO, EM RAZÃO DE SUA SUPOSTA ILEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE A COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 103-B, § 4º), CONSIDERADO O CARÁTER ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVO DE QUE SE REVESTE O SEU PERFIL INSTITUCIONAL – PRECEDENTES – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – A QUESTÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE DE REFERIDA FISCALIZAÇÃO, SEGUNDO ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF E, TAMBÉM, PELO PRÓPRIO CNJ – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (MS 28924 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2020 PUBLIC 12-02-2020)
    EMENTA Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo. Convocação de magistrados de primeira instância para atuarem em segunda instância. Percepção de “auxílio-voto”. Violação dos direitos ao devido processo legal administrativo, ao contraditório, à ampla defesa e à garantia do juiz natural. Controle de constitucionalidade pelo CNJ. Impossibilidade. Constitucionalidade e regularidade das convocações. Resolução nº 72 do CNJ. Inaplicabilidade em função da irretroatividade. Disciplina remuneratória que, à época dos fatos, não se guiava pelo regime de subsídios. ADI nº 3.854/DF-MC. Inconstitucionalidade dos tetos estaduais. Ausência de má-fé. Segurança concedida. (…) 4. Não compete ao Conselho Nacional de Justiça, mesmo em pretenso controle de legalidade dos atos do Poder Judiciário, emitir juízo acerca da constitucionalidade de norma em face de dispositivo ou princípio constitucional. Exorbitância do rol de atribuições do art. 103, § 4º, da CF. Precedentes. Exceção apenas admitida quando se trate de matéria já pacificada no STF, o que aqui não ocorre. (…) 11. Segurança concedida. (MS 29002, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 23-07-2020 PUBLIC 24-07-2020)
    12. Inviável, portanto à luz da disciplina constitucional das atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público e de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, entender que o referido órgão possa promover verdadeira fiscalização abstrata de validade do art. 4º da lei estadual gaúcha nº 12.911/2008, para, em contraposição ao nele disciplinado, determinar o pagamento de retroativos a membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
    13. A propósito, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte chancela a técnica da motivação per relationem, incorporo aos fundamentos da presente decisão trecho do parecer por meio do qual o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, opinou pela concessão da ordem mandamental (com o acréscimo de destaques):
    “(...) para chegar à conclusão que prevaleceu no julgamento dos embargos de declaração, no sentido de que os membros do Parquet gaúcho tinham direito ao recebimento de subsídios retroativos e que a decisão do Chefe da instituição estadual deveria ser corrigida, o CNMP, de forma indireta, considerou inconstitucional a Lei estadual 12.911/2008 e extrapolou os limites de sua competência constitucional. 
    Não compete ao CNMP, entretanto, o controle de constitucionalidade das leis, conforme farta jurisprudência dessa Corte, o que foi, inclusive, assinalado pelo Conselheiro Jarbas Soares Júnior, em seu voto condutor do primeiro aresto do mesmo procedimento administrativo, posteriormente modificado. 
    O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, embora nos presentes autos se manifeste de forma diferente, na ocasião em que foi provocado administrativamente, indeferiu o pleito ao argumento de que não poderia deixar de cumprir a Lei estadual 12.911/2008. Esta fixou os subsídios dos membros e estabeleceu o início de seus efeitos a partir do dia 1º.3.2009. Para acolher o pedido, com base na Constituição e em lei federal, teria que reconhecer a inconstitucionalidade da lei estadual, o que não estava na sua alçada. 
    (…)
    Situação quase idêntica foi levada ao Conselho Nacional de Justiça, porém com um desfecho diferente. 
    No Procedimento de Controle Administrativo 0005062- 36.2009.2.00.0000, magistrados apresentaram ao CNJ pedido de controle administrativo de ato emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que lhes havia negado o pagamento da diferença de subsídio do período compreendido entre janeiro de 2005 e dezembro de 2006. Sustentavam que o aumento dos subsídios de todos os magistrados estaduais deveria ser aplicado automaticamente, nos moldes estabelecidos pelo art. 93, V, da Constituição Federal. A lei estadual, tal como no presente caso, havia sido editada posteriormente, fixando o início dos efeitos financeiros a partir de 1º.12.2006. 
    O CNJ, entretanto, de forma oposta ao CNMP, reconhecendo os limites de sua competência constitucional, afirmou que não lhe cabia o controle de constitucionalidade das leis e negou provimento ao pedido. 
    (…)
    É de se ver, portanto, que a decisão do CNMP ora impugnada violou o art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal, merecendo invalidação, o que justifica a concessão da segurança. 
    Ressalte-se que não é objeto da presente manifestação a análise da existência ou não do direito dos membros do Ministério Público gaúcho ao recebimento da diferença de subsídio no período referido. O que se está a afirmar é que o ato administrativo que negou o reconhecimento do direito e, portanto, o pagamento das verbas pleiteadas estava amparado em lei estadual, que expressamente tratou da data em que se iniciavam os efeitos financeiros em discussão. Foi proferido, portanto, em observância princípio da legalidade (art. 37, X, CF). Assim sendo, não poderia o CNMP ter reformado o ato, afastando a aplicação da lei estadual, por considerá-la incompatível com o regime remuneratório instituído pela EC 19/98. Se há ou não inconstitucionalidade na lei em questão, deve ela ser aferida pelo Supremo Tribunal Federal, dentro do procedimento adequado,nos termos do art. 102, I, ‘a’, da Constituição Federal, e não por um órgão de natureza e atribuição administrativa.”
    14. Ante o exposto, não conheço do agravo interno interposto pela CONAMP (art. 21, § 1º, do RISTF), defiro o ingresso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul no feito, na condição de litisconsorte passivo, e, com base no art. 205 do RISTF, prejudicados os agravos internos interpostos pela União e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão que deferiu o pedido de medida liminar, concedo a ordem para anular o acórdão do CNMP que acolheu, com efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no PCA nº 0.00.000.001210/2012-67.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora